Tribunal: TJDFT
Processo: 0727331-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727331-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON PACHECO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROBSON PACHECO DA SILVA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, Dra. Grace Correa Pereira Maia, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor, ora agravante. É o relato do essencial. Verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, não havendo condenação em custas e honorários advocatícios (ID 203859859). Com efeito, o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos de decisões pretéritas, cumprindo às partes impugnar a sentença por meio do recurso cabível. A superação da decisão agravada por meio de sentença importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Sobre a questão, colha-se a pacífica jurisprudência do colendo STJ: “Conforme interativa jurisprudência do STJ, a superveniência de sentença, proferida no processo, causa a perda de "objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento". (AgInt no AREsp n. 2.348.845/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 18/12/2023.) "Nos termos da jurisprudência da Terceira Turma desta Corte, "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes." (AgInt no AREsp n. 2.232.728/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) “A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) “É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. Nesse sentido: REsp 1.666.941/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017; EDcl no REsp 1.018.660/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1o/7/2015. Na mesma senda: REsp 1.819.926/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/2/2020; REsp 1.424.667/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,DJe 27/4/2015; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015.” (AREsp n. 1.539.137/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 15/10/2020.) Cumpre frisar que, na hipótese vertente, embora a matéria agravada diga respeito ao indeferimento da gratuidade de justiça ao autor recorrente, não houve condenação do requerido, por sentença, nos ônus da sucumbência. Ademais, é certo afirmar que o art. 99, “caput”, do CPC dispõe que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em apelação, isentando o postulante de comprovar o recolhimento do preparo (§ 3o, art. 99, CPC), oportunidade em que a matéria será devolvida ao Tribunal por meio do recurso próprio a atacar sentença, e decidir como lhe aprouver. Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 10 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator